Tribunal: TJSP
Processo: 2294753-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
PROCESSO – Desnecessária a produção de outras provas e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015 – Rejeição da alegação de nulidade das rr. decisões agravadas, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos.
PROCESSO - O

Ementa:
PROCESSO – Desnecessária a produção de outras provas e admissível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015 – Rejeição da alegação de nulidade das rr. decisões agravadas, em razão do julgamento antecipado da lide – Diante das alegações das partes, as questões controvertidas estão suficientemente esclarecidas pela prova documental constante dos autos.
PROCESSO - O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via adequada para a inclusão de sócios, no polo passivo da ação de execução, quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, estendendo os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (CPC, art. 133), aplicando-se o mesmo procedimento para a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica (§2o), sendo certo que a apuração da prática de atos de fraude é mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
EXECUÇÃO – Desconsideração da personalidade jurídica – Presença dos requisitos previstos no art. 50, CC para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica dos devedores – Restou comprovado que a parte agravante é integrante do mesmo grupo econômico das partes executadas, todas elas dirigidas por membros da mesma entidade familiar da parte devedora, em situação em que referida pessoa jurídica (a) é detentora da totalidade das cotas sociais da devedora originária; (b) é a atual proprietária do imóvel onde sediada a parte executada e (c) possui endereço e empregados em comum – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.